Tribunal: TJDFT
Processo: 0756694-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HCCrim 0756694-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Marcos de Souza, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 57.693, em favor de C.R.D.A.J., apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0717358-79.2025.8.07.0004. Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada e efetivada em 19 de dezembro de 2025, eis que denunciado pelo MPDFT por incurso na conduta delituosa prevista no art. 344 do Código Penal, por ter enviado áudios e mensagens, via rede social, com ameaças dirigidas à ex-namorada de seu amigo, V.H.N.D.B. - (corréu) -, e ao atual companheiro da ofendida, tudo no contexto de ocorrência envolvendo medida protetiva de urgência. Aduz que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva ainda em 19 de dezembro de 2025 e que reiterou o pedido em 22/12/2025. O membro do parquet, no mesmo dia, opinou pelo indeferimento da revogação carcerária. Em 23/12/2025 o juiz plantonista manteve a custódia preventiva do paciente, o que justifica a impetração do presente mandamus. Em essencial, o impetrante sustenta: (a) a incompetência do juízo para processar e julgar o feito; (b) a ausência de fundamentação concreta que justifique a custódia cautelar e (c) desconsideração da situação de saúde do paciente, além das condições pessoais extremamente favoráveis que militam em seu favor. Requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão, eis que eivada de ilegalidade, tendo em vista a suposta incompetência absoluta do juízo especializado, declarando-se nulos todos os atos praticados e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Da análise da Portaria GPR 662 de 29 de outubro de 2025, em leitura conjunta com o inciso I do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, extrai-se que compete ao Desembargador Plantonista apreciar "pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". O caso ora em apreciação consiste na análise da manutenção, ou não, da prisão preventiva do paciente. Assim, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está caracterizada. Adianto, contudo, que as teses não merecem acolhida. Quanto à alegada incompetência do juízo, verifica-se que C.R.D.A.J. foi denunciado pelo MPDFT perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, o qual aceitou a peça acusatória e decretou sua prisão provisória nos autos no 0717358-79.2025.8.07.0004, pela suposta prática de coação no curso do processo, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois teria enviado áudios e mensagens, via rede social, com ameaças dirigidas às vítimas ERIKA (ex-namorada de V.H.N.D.B., amigo do paciente) e LUKAS, atual namorado de ERIKA. A tese de incompetência do juízo não merece prosperar uma vez que crimes conexos praticados no mesmo contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher são julgados pelo juízo especializado, em razão da unidade probatória e da conveniência da instrução conjunta. O crime imputado ao paciente CARLOS (Art. 344 do CP) consiste justamente em usar de grave ameaça para forçar as vítimas a retirarem a queixa policial contra seu amigo VICTOR HUGO. Ainda que assim não fosse é assente na jurisprudência que a incompetência do Juízo não implica, de plano, presumirem-se nulos os atos processuais anteriormente praticados, eis que é admitida a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Nesse sentido, registro julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE AQUELES DA FASE INQUISITORIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA PELO TJBA PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, bem como das medidas cautelares deferidas no bojo da fase inquisitorial, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 114.053/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019) Além disso, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública. Manifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente CARLOS, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. A denúncia narra que, “Entre os dias 15 e 18 de novembro de 2025, em horário não precisamente determinado, por meio das redes sociais, o denunciado C. R. D. A. J., de forma consciente e voluntária, usou de grave ameaça em face de ERIKA e LUKAS, com o fim de favorecer interesse alheio, consistente em compeli-los a se retratarem da representação apresentada no registro da ocorrência policial no 5.737/2025-0 – 20a DP” (ID: 260683634). Comungo do entendimento sufragado pela autoridade indigitada coatora de que, “Quanto ao investigado Carlos Roberto de Araújo Júnior, os autos apontam a existência de ameaças dirigidas à vítima e a terceiro a ela vinculado, inclusive por meio de mensagens/áudios, com potencial de intimidação e risco de reiteração, em contexto de violência doméstica, conforme narrativa e documentos referidos no expediente policial e na representação ministerial. Some-se a isso o registro de antecedentes/andamentos que, ao menos em tese, reforçam o receio de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da vítima, notadamente diante do cenário de escalada e intimidação. Nesse quadro, considero presentes elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, especialmente para: (i) resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante da natureza dos fatos apurados e do contexto de violência doméstica; (ii) garantir a efetividade das medidas protetivas, em especial quando há notícia de descumprimento/ineficácia de comandos restritivos; e (iii) preservar a regularidade da persecução penal, prevenindo interferências e novas intimidações” (ID: 260982730). Outrossim, a vítima E. confirmou, em depoimento em sede policial, que as ameaças feitas por CARLOS - após o deferimento de medida protetiva contra VICTOR HUGO - e dirigidas a ela e a seu atual namorado realmente os amedrontaram. Destarte, neste momento processual, não existem fatos novos que justifiquem a expedição de alvará de soltura. Quanto ao quadro de saúde do paciente, a documentação acostada aos autos refere-se a internações antigas, sem evidência de risco de vida. Eventual avaliação do paciente deverá ser requerida ao juízo da execução penal, que é a autoridade competente para determinar a realização de exame de saúde no curso da prisão provisória. Por fim, as condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura. Em resumo: o impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Brasília, 26 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial